Tribunal: TJMT
Processo: 1014950-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014950-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRENNO MENDES CESCON - CPF: 068.717.271-32 (RECORRENTE), BRENNO MENDES CESCON - CPF: 068.717.271-32 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), 58.543.218 LUIZ GUSTAVO SILVA - CNPJ: 58.543.218/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE SERVIÇO DIGITAL (XBOX GAME PASS ULTIMATE) COM PROMESSA DE ENVIO MENSAL DE CÓDIGOS POR 12 MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. VENDEDOR COM CNPJ BAIXADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A plataforma de intermediação de vendas online responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, integrando a cadeia de fornecimento e auferindo lucro com as transações realizadas em seu ambiente virtual.

2. Não se trata de mero aborrecimento a situação em que o consumidor adquire serviço digital com promessa de envio mensal de códigos por 12 meses, recebe apenas o primeiro e tem todas as suas tentativas de contato e solução administrativa ignoradas, tanto pelo vendedor quanto pela plataforma intermediadora.

3. A teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo STJ, considera indenizável o desperdício do tempo útil do consumidor para solucionar problemas criados pelo fornecedor, situação evidenciada nos autos.

4. O dano moral, na hipótese, configura-se
in re ipsa
, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da conduta ilícita e do nexo causal.

5. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que compense adequadamente o dano sofrido pelo consumidor e, ao mesmo tempo, cumpra função pedagógica, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes pelo fornecedor.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BRENNO MENDES CESCON
contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valor pago c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
MERCADOLIVRECOM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e LUIZ GUSTAVO SILVA.

A sentença condenou os reclamados, solidariamente, à restituição do valor de R$ 210,29 (duzentos e dez reais e vinte e nove centavos), correspondente ao serviço não prestado, com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável. Alega que adquiriu um serviço de assinatura digital (Xbox Game Pass Ultimate) com duração de 12 meses, mas recebeu apenas o código referente ao primeiro mês, tendo todas as suas tentativas de contato com o vendedor e com a plataforma Mercado Livre sido ignoradas.

Argumenta que o descaso demonstrado pelos recorridos, a impossibilidade de contato com o vendedor (que possui CNPJ baixado) e o tempo desperdiçado na tentativa de solução do problema caracterizam o desvio produtivo do consumidor, ensejando reparação por danos morais. Requer a reforma parcial da sentença para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ou, alternativamente, em montante a ser arbitrado pela Turma Recursal.

Em contrarrazões, a recorrida MERCADOLIVRECOM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA pugna pelo desprovimento do recurso, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero descumprimento contratual.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

A recorrida, na qualidade de plataforma de e-commerce que intermedia negociações entre vendedores e compradores, auferindo lucro com as transações realizadas, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC.

O Mercado Livre não é mero veiculador de anúncios, mas sim parte integrante da cadeia de consumo, pois oferece ambiente virtual para realização de negócios, disponibiliza sistema de pagamento, promete garantia nas compras e aufere lucros com as transações.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEMBOLSO APÓS INGRESSO DA AÇÃO. 5 (CINCO) MESES APÓS DESEMBOLSO. DANO MATERIAL CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ATÉ A RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJMT - RI 1036093-90.2022.8.11.0001, Relator SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Data de Julgamento 16/02/2023, Data de Publicação 17/02/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

No mérito, o recurso merece provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal que estabelece:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis na hipótese dos autos.

Da análise dos elementos probatórios, constato que o recorrente adquiriu, em 31/01/2025, um serviço de assinatura digital (Xbox Game Pass Ultimate) com duração de 12 meses, pelo valor de R$ 229,41, com a promessa de envio mensal e automático de códigos para ativação do serviço.

Contudo, após receber e ativar o código referente ao primeiro mês, o recorrente não recebeu os demais códigos conforme contratado, tendo suas tentativas de contato com o vendedor e com a plataforma Mercado Livre sido infrutíferas.

A falha na prestação do serviço é incontroversa, tanto que reconhecida pela própria sentença ao determinar a restituição do valor pago pelo serviço não usufruído.

A questão central, portanto, é definir se tal falha, somada às circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento cotidiano.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa o mero aborrecimento, configurando efetivo dano moral indenizável.

Não se trata apenas de um simples descumprimento contratual ou atraso na entrega de produto. O recorrente foi privado do uso de um serviço já pago por 11 dos 12 meses contratados e, mais grave, foi completamente ignorado em suas tentativas de solução, tanto pelo vendedor quanto pela plataforma Mercado Livre.

Os documentos juntados aos autos comprovam que o recorrente empreendeu diversos esforços para solucionar o problema administrativamente, utilizando-se dos canais de comunicação disponibilizados (chat da plataforma, WhatsApp, telefone), sem obter qualquer resposta efetiva.

Agrava a situação o fato de o vendedor possuir CNPJ baixado, conforme comprovado nos autos, o que impossibilitou qualquer tentativa de contato direto, deixando o consumidor em situação de completo desamparo.

A conduta dos recorridos viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança que devem nortear as relações de consumo, bem como o dever de informação e de prestação de serviço adequado, previstos nos arts. 4o, III, 6o, III e VI, e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o desperdício do tempo útil do consumidor para solucionar problemas criados pelo fornecedor configura dano moral indenizável.

O recorrente foi obrigado a despender seu tempo, recurso escasso e irrecuperável, em inúmeras e infrutíferas tentativas de resolver um problema causado exclusivamente pela falha dos recorridos, tempo este que poderia ter sido empregado em atividades de trabalho, estudo, lazer ou descanso.

Tais circunstâncias são suficientes para justificar o direito à indenização dessa natureza, devido aos transtornos, à sensação de impotência e aos aborrecimentos experimentados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1000355-44.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11.09.2023, Publicado no DJE 15.09.2023, grifos nossos)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1014644-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03.10.2023, Publicado no DJE 04.10.2023, grifos nossos).

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – DANO MORAL

E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA –
DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos. (TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Portanto, entendo que o dano moral, na hipótese, configura-se
in re ipsa
, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da conduta ilícita e do nexo causal.

Reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável, passo à fixação do quantum indenizatório.

Na fixação do valor da indenização, devem ser considerados critérios como a gravidade da conduta ilícita dos ofensores, a extensão do dano suportado pela vítima, a capacidade econômica das partes e a necessidade de desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

No caso concreto, considerando a falha na entrega do serviço adquirido, as inúmeras tentativas frustradas de contato e solução, o descaso demonstrado pelos recorridos, o tempo desperdiçado pelo recorrente e o porte econômico dos recorridos, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Tal valor atende tanto ao caráter compensatório quanto ao punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil,
mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025